Tribunal: TJDFT
Processo: 0710278-27.2022.8.07.0018
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-12-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0710278-27.2022.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) REPRESENTANTE LEGAL: SINDICATO DOS AUXILIARES DE ADMINISTRACAO ESCOLAR NO DF APELANTE: RIEDEL RESENDE E ADVOGADOS ASSOCIADOS, JOAO DE SOUZA VAZ, JOAO DIAS DA SILVA, JOAO DOS REIS RODRIGUES, JOAO DOS SANTOS OLIVEIRA, JOAO EUDES DE SOUSA TAVARES, JOAO EVANDO DOS SANTOS PAIVA, JOAO EVANGELISTA DE SOUZA SOBRINHO, JOAO EVANGELISTA MACEDO DE OLIVEIRA, JOAO FELIX DE OLIVEIRA, JOAO FERNANDES DE SOUZA APELADO: DISTRITO FEDERAL REPRESENTANTE LEGAL: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Intimem-se os apelantes para se manifestarem sobre as alegações deduzidas nas contrarrazões nos termos dos artigos 9o e 10 do Código de Processo Civil. Brasília, 6 de dezembro de 2022. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora